Tribunal: CARF
Processo: 10680.721225/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721225/2010-25
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.988 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TECPISO DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)

Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração para a aplicação de multa pelo descumprimento da
obrigação acessória prevista na Lei n° 8.212/1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei
9.528, de 10/12/97 e redação dada pela MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 27/05/2009, que consiste em a empresa apresentar as Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, com omissão de fatos geradores.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721225/2010-25
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.988 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721225/2010-25

As omissões referem-se aos fatos geradores correspondentes a rendimentos em
benefício dos empregados da Recorrente a título de pagamento de alimentação in natura sem
inscrição ao Programa de Alimentação do Trabalhador e pagamentos/creditamentos a
prestadores de serviços contribuintes individuais
Em sessão plenária de 10/07/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2803-001.697 (fls. 160/165), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/08/2006
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PELO EMPREGADOR. PAGAMENTO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE.
AJUDA
DE
CUSTO.
HABITUALIDADE.
VERBA
TRIBUTÁVEL. NECESSIDADE DE INFORMAR FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM GFIP.
O auxílio-alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária,
por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador PAT.
Por não serem considerados fatos geradores de contribuições previdenciárias, não há
razão de se penalizar o contribuinte por não informa-las, na forma do 32, Inciso IV, da
Lei n° 8.212/1991, na redação dada pela Lei n° 9.528/1997, e artigo 225, IV, do Decreto
n. 3.048/1999.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), no sentido de reformar a decisão recorrida,
cancelando o lançamento das sanções e créditos tributários constituídos com base nos
valores pagos pela Recorrente a título de auxílio-alimentação ou fornecimento de
alimentação in natura, mantendo os créditos constituídos com base no sobre valores de
pagamentos/creditamentos a prestadores de serviços contribuintes individuais.
Vencido(a) o(a) Conselheiro(a) Helton Carlos Praia de Lima que entende que o
provimento deve ser parcial.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
19/10/2012 (fl. 166) e, em 22/10/2012 (fl. 174), retornaram com Recurso Especial (fls. 167/173)
objetivando rediscutir a matéria: Auxílio-alimentação - Base de cálculo de contribuição
previdenciária.
Pelo despacho datado de 21/05/2016 (fls. 175/177), foi negado seguimento ao
Recurso Especial, no entanto, a Fazenda Nacional apresentou agravo (fls. 179/180), o qual foi
acolhido para dar seguimento ao Recurso Especial, conforme despacho de folhas 182/186.
Na sequência, transcrevo ementa do acórdão apresentado como paradigma:
Paradigma - Acórdão 2401-02.335
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.988 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721225/2010-25

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL VALE REFEIÇÃO
PAGAMENTO IN NATURA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES Estando ou não a
empresa inscrita no PAT, incide contribuições previdenciárias sobre o pagamento de
vale refeição que não for pago in natura. O fornecimento de tickets aos segurados é
considerado pagamento em espécie. Recurso Voluntário Negado.
Razões apresentadas pela Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que se segue:
 A Turma a quo excluiu os valores decorrentes de pagamentos a título de
auxílio-alimentação pago na forma de ticket alimentação e ressarcimento
de custos. Contudo, seguindo a jurisprudência do CARF, as referidas
parcelas, por não serem prestações in natura, não podem ser abrangidas
pela isenção.
 De acordo com o paradigma apresentado, os valores despendidos pelo
empregador na forma de vale alimentação integram o conceito de
remuneração, na forma de benefícios, compondo assim o salário de
contribuição dos segurados favorecidos para os específicos fins de
incidência de contribuições previdenciárias, eis que não encampadas
expressamente nas hipóteses de não incidência tributária elencadas no §9o
do art. 28 da Lei no 8.212/91.
 De acordo com o previsto no art. 28 da Lei n ° 8.212/91, para o segurado
empregado entende-se por salário de contribuição a totalidade dos
rendimentos destinados a retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os
ganhos habituais sob a forma de utilidades. Desse modo, a recompensa em
virtude de um contrato de trabalho está no campo de incidência de
contribuições sociais. Porém, existem parcelas que, apesar de estarem no
campo de incidência, não se sujeitam às contribuições previdenciárias, seja
por sua natureza indenizatória ou assistencial, tais verbas estão arroladas
no art. 28, § 9o da Lei n ° 8.212/1991.
 Conforme disposto na alínea “c”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91, o
legislador ordinário expressamente excluiu do salário de contribuição, a
parcela “in natura” recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos
termos da Lei no 6.321. Portanto, para a não incidência da Contribuição
Previdenciária é imprescindível que o pagamento seja feito “in natura”, o
que não abrange ticket e ressarcimento de custos.
 A interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal. A
isenção é uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, e dessa
forma, interpreta-se literalmente a legislação que disponha sobre esse
benefício fiscal, conforme prevê o CTN em seu artigo 111, inciso I.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.988 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721225/2010-25

 Ao se admitir a não incidência da contribuição previdenciária sobre tal
verba, paga aos segurados empregados em afronta aos dispositivos legais
que regulam a matéria, teria que ser dada interpretação extensiva ao art.
28, § 9o, e seus incisos, da Lei no 8.212/91, o que vai de encontro com a
legislação tributária.
 Desse modo, não havendo dispensa legal para incidência de contribuições
previdenciárias sobre tais verbas, no período objeto do presente
lançamento, deve persistir o lançamento.
O Contribuinte tomou ciência das decisões proferidas pelo CARF em 09/07/2018
(fl. 193) e, em 23/07/2018 (fl. 194), apresentou contrarrazões (fls. 193/202) ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
O Contribuinte alega o que se segue:
 Não consta dos autos qualquer indício de prova ou apontamento de que
teria o Contribuinte efetuado pagamento através de ticket alimentação aos
seus empregados, mas apenas de “alimentação fornecida sem PAT”.
 Dessa forma, o acórdão apontado como paradigma não se amolda ao caso
em comento e não atende ao requisito legal para admissão do Recurso
Especial.
 A inscrição ou não do Contribuinte no PAT já não se considera para fins
de tributação ou não da alimentação ou ticket fornecido aos empregados,
mas sim se a alimentação é fornecida in natura ou não. No presente caso, a
alimentação aos empregados é fornecida in natura e, portanto, alheia à
discussão proposta pelo recurso apresentado pela Fazenda Nacional.
 O fornecimento de alimentação pelo empregador tem o objetivo de
aumentar a produtividade e a eficiência dos trabalhadores. Contudo, o
INSS defende a tese de que para a alimentação não integrar a base de
cálculo da contribuição, deve a empresa contribuinte enviar anualmente
um formulário ao Ministério do Trabalho e da Previdência social e,
somente a partir da postagem de dito formulário a alimentação é
considerada isenta.
 A Lei no 6.321 não condiciona o direito à isenção ao atendimento da
formalidade de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT. Sequer exige ato administrativo que expressamente declare o direito
à isenção.
 É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre a
desnecessidade de inscrição da empresa no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT, para efeito de inexigibilidade da contribuição.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.988 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721225/2010-25

 Ainda que o ato de inscrição no PAT fosse necessário, seria meramente
declaratório e seus efeitos, retroativos. Nesse mister, vale salientar que a
empresa está inscrita no PAT.
 Há equívoco na atuação do fisco, devendo a multa aplicada ser afastada e
mantida a decisão proferida.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos necessários ao seu conhecimento.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se ao Auxílio-
alimentação - Base de cálculo de contribuição previdenciária.
Consoante exposto no relatório, pelo despacho datado de 21/05/2016, foi negado
seguimento ao Recurso Especial. Contudo a Fazenda Nacional apresentou agravo, o qual foi
acolhido, dando-se seguimento ao apelo fazendário.
Em sede de contrarrazões o Contribuinte argumenta que, diferentemente do
retratado no acórdão paradigma, nos autos do presente processo, em nenhum momento foi
afirmado que o pagamento de auxílio alimentação por ele efetuado se deu sob a forma de
tíquetes.
Não obstante, no despacho em que se acolheu o agravo apresentado pela Fazenda
Nacional, consignou-se que estava demonstrada a divergência jurisprudencial, conforme trecho a
seguir:
Efetivamente, o dissídio interpretativo restou demonstrado.
No recorrido entendeu-se que "auxílio-alimentação in natura não sofre a incidência da
contribuição previdenciária", reputando-se que tal entendimento abarcaria "auxílio-
alimentação e fornecimento de alimentação in natura, independentemente de
inscrição no PAT".
Por outro lado, no paradigma considerou-se que "independentemente de inscrição ou
não no PAT", "os valores fornecidos em forma de vale-refeição, ticket e ressarcimento
de custos aos empregados a título de auxílio-alimentação integram o salário-de-
contribuição, já que não se enquadram como prestação in natura". (destaques no
original)
Analisando-se o paradigma apresentado, verifica-se que nele só está contemplada
a hipótese de pagamento a título de auxílio alimentação sob a forma de vale refeição, conforme
se depreende do trecho transcrito na sequência:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.988 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721225/2010-25

Tendo o recorrente reconhecido e pago o débito relativo as contribuições incidentes
sobre o pagamento à contribuintes individuais, o recurso versa somente ao pagamento
efetuado aos segurados empregados à título de Vale Refeição.
No caso do levantamentos “Vale Refeição”, estando a empresa, inscrita ou não no PAT,
esta verba somente não sofreria incidência de contribuição se não fosse paga em
dinheiro.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, também reconheceu este
entendimento, tendo publicado o Ato Declaratório no 03/2011, que assim dispõe:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária” O Superior Tribunal de Justiça – STJ, tem o entendimento de
que o pagamento in natura é aquele onde a alimentação é fornecida pela empresa,
não se enquadrando em tal posicionamento as verbas pagas através de Tickets e
em dinheiro.
Vejamos um julgado a respeito da matéria:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
–
PAT
.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
PAGO
EM
ESPÉCIE
AOS
EMPREGADOS. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO FGTS.
LEI No 6.321/76. LIMITAÇÃO. PORTARIA No 326/77. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS LEIS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS PELA TR/TRD.
APLICABILIDADE.
1. A falta de prequestionamento da questão federal impede o conhecimento do
recurso especial (Súmulas 282 e 356 do STF).
2. Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa de prestação
jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada
um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta.
3. O STJ, em inúmeros julgados, assentou o entendimento de que o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não tem natureza salarial e, como tal, não integra a
base de cálculo da contribuição previdenciária. Pela mesma razão, não integra a
base de cálculo das contribuições para o FGTS, igualmente assentado no
conceito de "remuneração" (Lei 8.036/90, art. 15).
O auxílio alimentação pago em espécie e com habitualidade integra o salário
e como tal sofre a incidência da contribuição previdenciária. Precedentes do
STJ (REsp 674.999/CE, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 30.05.2005;
REsp 611.406/CE, Rel. Min. Franciulli Netto, 2a Turma, DJ de 02.05.2005;
EREsp 603.509/CE, Rel. Min. Castro Meira, 1a Seção, DJ de 08.11.2004; REsp
643.820/CE, Rel. Min. José Delgado, 1a Turma, DJ de 18.10.2004; REsp
510.070/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 31.05.2004). Por tal razão, o
auxílio alimentação pago em espécie com habitualidade também sofrerá a
incidência do FGTS.
4. "O pagamento in natura do auxílio-alimentação, vale dizer, quando a
própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.988 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721225/2010-25

PAT" (EREsp 603.509/CE, Rel. Min.Castro Meira, 1a Seção, DJ de
08.11.2004) Grifei.
5. "As limitações impostas pela Portaria no 326/77 e pela Instrução Normativa no
143/86, fixando custos máximos para cada refeição individual oferecida pelo
PAT, são ilegais, porquanto estabelecem restrições que não foram previstas na
Lei no 6.321/76, nem no Decreto no 78.676/76 que a regulamentou, violando,
com isso, o princípio da hierarquia das leis" (REsp 157.990/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, 1a Turma, DJ de 17.05.2004).
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da
legitimidade da aplicação de juros moratórios calculados com base da Taxa
Referencial Diária (TRD), nos termos do art. 9o da Lei 8.177/91, alterado pelo
art. 30 da Lei 8.218/91. O período da incidência da TRD sobre os débitos fiscais
como juros de mora tem início em fevereiro de 1991.
7. Recursos especiais aos quais se nega provimento.
E ainda:
TRIBUTÁRIO. FGTS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAT. PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
NÃO
INSCRIÇÃO.
TICKETS.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO FGTS.
1. O auxílio alimentação, quando pago em espécie e com habitualidade, passa a
integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, assumindo, pois,
feição salarial, afastando-se, somente, de referida incidência quando o
pagamento é efetuado in natura, ou seja, quando o próprio empregador fornece
a alimentação aos seus empregados, estando ou não inscrito no Programa de
Alimentação do Trabalhador PAT.
2. Aplicação ao Enunciado n.° 241, do TST. Há incidência da contribuição
social, do FGTS, sobre o valor representado pelo fornecimento ao empregado,
por força do contrato de trabalho, de vale refeição.
3. Recurso Especial desprovido.
Restando comprovado que o auxílio alimentação efetuados aos segurados empregados,
não eram feitos através de refeições ou alimentação fornecida pela própria empresa,
mas sim através de tickets, devem tais verbas sofrer incidência de contribuições.
(Grifou-se)
Contrariamente ao argumento apresentado pela Fazenda Nacional, o paradigma
trata apenas na incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio alimentação pago sob a
forma de tíquetes, nada mencionando sobre ressarcimento de custos com alimentação.
Nesse sentido, cumpre verificar sob que forma o Contribuinte efetivamente
forneceu auxílio alimentação aos seus empregados.
O presente processo trata de aplicação de multa pelo descumprimento da
obrigação acessória de informar fatos geradores em GFIP. Nesse caso, a obrigação principal
correlata é objeto do processo administrativo 10680.721219/2010-78.
Naqueles autos, em sessão plenária de 11/07/2012, foi proferido o acórdão 2803-
001.695, excluindo-se do lançamento os valores de auxílio alimentação, com a mesma
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.988 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721225/2010-25

argumentação utilizada pelo acórdão proferido nos presentes autos, eis que relatados pelo mesmo
Conselheiro.
Pois bem. Verifica-se que nos autos da obrigação principal, está demonstrado que
o fornecimento de alimentação pelo Contribuinte se deu sob a forma de ressarcimento de custos
com alimentação efetuados pelos empregados em estabelecimentos comerciais, bem como pelo
fornecimento de cestas básicas.
Ora, o paradigma apresentado trata do fornecimento de alimentação sob a forma
de tíquetes, tão-somente, e tais formas de fornecimento de alimentação não se verificou no
acórdão recorrido.
Nesse passo, considero que não se estabeleceu a divergência jurisprudencial
suscitada pela Fazenda Nacional, eis que não se verifica similitude fática entre as situações
ocorridas nos acórdãos recorrido e paradigma.
Ademais, cumpre ressaltar que nos autos do processo relativo à obrigação
principal, o Recurso Especial da Fazenda Nacional, que se referia à mesma matéria aqui tratada,
não teve seguimento e a decisão tornou-se definitiva na esfera administrativa.
Conclusão
Em razão de todo o exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital